Tribunal: TJMT
Processo: 1008657-96.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-06
Data de publicação: 2021-09-06

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1008657-96.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: RAFAEL SCARTON STROHSCHEIN, GABRIELA BEZERRA SCHAIDHAUER
AGRAVADO: CELESTE BROCK, LUCIA MARIN
Vistos etc.
Com fulcro no art. 10 do CPC, determino a intimação dos agravantes para se manifestarem, no prazo de 5 dias, sobre eventual ausência de interesse recursal, ao menos parcial, diante do debate já realizado nos autos do Agravo de Instrumento n. 1018877-90.2020.8.11.0000.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora